Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1000976-75.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FERNANDO FRANCISCO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 86070485):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDAS IDÊNTICAS ÀS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO NO BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar, neste caso específico, o instituto da detração ao tempo em que o agravado ficou submetido às medidas cautelares alternativas da prisão, notadamente porque elas se equivalem às condições estabelecidas para o cumprimento da pena de detenção em regime aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 42 do Código Penal, ao argumento de que “não há que se considerar o tempo de cumprimento da referida cautelar alternativa à prisão no cálculo da detração, pois a despeito de representar algum grau de restrição à liberdade do acautelado, não se trata de efetiva custódia”. (Id. 87280457)
Recurso tempestivo (Id. 87307993).
Contrarrazões (Id. 88480469).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
“A controvérsia cinge-se, portanto, à possibilidade de aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravado ficou submetido às medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva.
Com a edição da Lei n. 12.403/2011, o processo penal brasileiro ampliou as medidas cautelares distintas da prisão, superando a bipolaridade cautelar até então vigente, segundo a qual só haveria duas opções ao agente: ou ele respondia ao processo com total privação de sua liberdade (custódia cautelar), ou lhe era concedida a liberdade provisória.
Assim, o art. 319 do CPP passou a elencar nove espécies de medidas coercitivas de natureza cautelar, as quais restringem, em menor ou maior grau, a liberdade de locomoção do acusado, que podem ser aplicadas, de forma isolada ou cumulativa, em ambas as fases da persecução penal.
Logo, a escolha da modalidade de medida assecuratória diversa da prisão deve ser feita à luz do princípio da proporcionalidade, já que existe uma escala de restrição ao direito de ir e vir nesse leque de medidas, porém sem confundi-las com a prisão provisória.
De fato, de acordo com o disposto no art. 42 do CP, apenas o tempo da prisão provisória, da prisão administrativa, e da internação, garantem a aplicação do instituto da detração penal. Confira-se:
‘Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.’
Aliás, o STJ comunga da compreensão de que ‘descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a medida consistente no comparecimento periódico em Juízo, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a essas hipóteses’ [AgRg no REsp 1737976/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].
No entanto, a própria Corte Cidadã, notadamente a sua Quinta Turma, trouxe uma exceção à regra ao fixar a tese de que, constatada a equivalência entre das medidas cautelares com os regimes de cumprimento de pena previstos no ordenamento jurídico, faz-se devida a detração, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
(...)
In casu, ao agravado foram impostas 5 [cinco] medidas cautelares, dentre as quais a de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga, que consiste na permissão para que o agente trabalhe/estude durante o dia, obrigando-o a se recolher em sua residência no período noturno e nos dias de folga.
Tal medida causou restrição à liberdade de locomoção em nível equivalente à pena definitiva fixada na sentença, tanto que o juízo da execução, ao fixar as condições para cumprimento da pena em regime aberto, estabeleceu idêntica medida ao apenado [‘Permanência em sua residência durante o repouso noturno e nos dias de folga, inclusive domingos e feriados’].
Destarte, neste caso específico, entendo que, conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravado ficou submetido às medidas cautelares alternativas da prisão, notadamente porque elas se equivalem às condições estabelecidas para o cumprimento da pena de detenção em regime aberto.” (Id. 86070485).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 42 do Código Penal, ao argumento de que o período em que o recorrido esteve cumprindo medidas cautelares diversas da prisão não deve ser considerando para fins de detração penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça